Tribunal: TJSP
Processo: 2319619-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFÍCIO AO INSS – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), visando pesquisa de eventual benefício previdenciário auferido pelos executados, para fins de penhora – Possibilidade - Mesmo na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFÍCIO AO INSS – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), visando pesquisa de eventual benefício previdenciário auferido pelos executados, para fins de penhora – Possibilidade - Mesmo na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de parte do salário ou do benefício previdenciário auferido pelos executados, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família – Decisão da Corte Especial do STJ - Com o advento desta decisão, em tese, é possível a penhora de parte do salário ou do benefício previdenciário auferido pela parte executada - Informações sigilosas que não podem ser obtidas sem intervenção judicial – Precedente do TJSP – Pedido de expedição de ofício deferido, resguardada a possibilidade de, em caso de ser efetivada alguma penhora, ser apreciada eventual alegação de impenhorabilidade no caso concreto – Decisão reformada – Recurso provido, neste aspecto, com observação.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA IFOOD, 99 TAXI, UBER e LALAMOVE – Ausência de demonstração de utilidade destas medidas – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Busca de outras receitas provenientes da prestação de serviços – Impossibilidade de bloqueio de saldo PIS/FGTS - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal – Verbas impenhoráveis - LC 26/1975 e Lei 8.036/1990 - Incabível a medida pretendida pela parte exequente - Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO